Tribunal: TJMT
Processo: 1042209-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042209-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERGILIO SANTOS REIS DO NASCIMENTO - CPF: 314.092.961-72 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1042209-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1042209-10.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vergílio Santos Reis do Nascimento

2
Recorrente:

Vergílio Santos Reis do Nascimento

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO.

TRANSFERÊNCIAS SUCESSIVAS E ATÍPICAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário com responsabilidade do banco pelas operações financeiras decorrentes de golpe; (ii) definir se são devidos danos morais ao consumidor em razão do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falhas na segurança de serviço prestado, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal.

4.

A realização de 37 transferências instantâneas via Pix, todas destinadas à mesma conta bancária e em curto intervalo de tempo, constitui movimentação atípica e suficiente para acionar os mecanismos de segurança, demonstrando falha na prestação de serviço por parte do banco.

5.

Ainda que o consumidor tenha colaborado para o resultado danoso ao seguir orientações de terceiros desconhecidos, tal circunstância não afasta por completo a responsabilidade da instituição financeira, que detinha meios tecnológicos para identificar e bloquear as operações atípicas.

6.

A ausência de medidas preventivas, como bloqueio, alerta antifraude ou confirmação da identidade do titular, configura omissão relevante da instituição financeira, caracterizando o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva.

7.

Apesar da falha bancária, a participação ativa do consumidor na fraude, ao fornecer dados pessoais e seguir instruções sem verificar sua procedência, configura culpa concorrente, o que afasta a configuração de dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando se omite diante de operações bancárias atípicas que indicam fraude.

2.

A realização de múltiplas transferências instantâneas para a mesma conta, em curto espaço de tempo, configura movimentação suspeita que exige atuação preventiva da instituição financeira.

3.

A existência de culpa concorrente do consumidor, que fornece dados pessoais a terceiros, afasta a indenização por danos morais, mas não exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 1o, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2o; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1072360-61.2022.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 22/05/2023 e
1002891-33.2024.8.11.0008
, Relatora:
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1042209-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1042209-10.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vergílio Santos Reis do Nascimento

2
Recorrente:

Vergílio Santos Reis do Nascimento

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco S.A. e Vergílio Santos Reis do Nascimento.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 313641864): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de empréstimo discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado de

Banco Bradesco S.A.

(Id.

313641870

): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrente.

Recurso Cível Inominado de

Vergílio Santos Reis do Nascimento
(Id.

313641867

): requer a reforma da sentença a fim de que a instituição financeira recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

313641867

): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de

Vergílio Santos Reis do Nascimento.
(Id. 313641884):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1042209-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1042209-10.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Vergílio Santos Reis do Nascimento

2
Recorrente:

Vergílio Santos Reis do Nascimento

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Vergílio Santos Reis do Nascimento
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias.

Da narrativa dos fatos o autor alega que
recebeu ligação telefônica
de suposta funcionária do banco recorrente que sabia todos os seus dados, sendo informado que havia um valor a ser creditado em sua conta corrente. Afirma que, após seguir as orientações da suposta atendente, percebeu que contrataram um empréstimo no valor de R$3.578,31 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) sem a sua autorização.

Aduz que, após a contratação fraudulenta, a quantia foi transferida por meio de múltiplas operações, todas destinadas à mesma conta bancária e em um curto período de tempo.

Relata que após perceber que se tratava de golpe, comunicou imediatamente a instituição financeira e buscou reparação.

Em contraponto, o recorrente alega culpa exclusiva do autor, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que seguiu orientações de um desconhecido e forneceu seus dados pessoais e intransferíveis,
assevera que as transferências foram feitas mediante senha
.

O presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedores, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor se impõe diante de falha na prestação de serviço de segurança, sobretudo no ambiente digital. Ainda que o autor tenha contribuído para o resultado lesivo, a ocorrência de 37 transferências instantâneas via Pix, todas direcionadas à mesma conta bancária, em intervalo de segundos, constitui fato notório e atípico, suficiente para acionar o sistema antifraude de qualquer instituição financeira diligente.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que as transferências objeto da lide foram feitas sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

O fortuito interno, como bem descrito na Súmula 479 do STJ, é risco inerente à atividade bancária, principalmente quando envolve transações digitais em volume e frequência anormais. A ausência de bloqueio, alerta preventivo, autenticação reforçada ou mesmo verificação mínima frente a movimentação tão incompatível com o perfil da cliente evidencia a falha no serviço.

Vale ressaltar que a instituição financeira recorrida não apresentou biometria facial, geolocalização ou qualquer outro documento a fim de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado.

Diante do contexto apresentado, constata-se que o autor, ainda que tenha sido ludibriado, seguiu orientações de um desconhecido, não podendo culpar inteiramente o banco pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre a empresa e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade do recorrente, pois falhou ao não impedir o dano do recorrido.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que os valores foram transferidos em momentos próximos, para a mesma pessoa, além de destoarem da movimentação usual do autor.

Nesse sentido, é certo que cabe à instituição financeira garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que presta. Para isso, dispõe o banco de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possui informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe da instituição financeira a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi feita reclamação, pela correntista, da ocorrência de transferência fraudulenta de sua conta corrente, e o Banco lhe informou que havia bloqueado o valor transferido, porém, posteriormente, permitiu que a fraudadora efetuasse o saque deve ser responsabilizado em indenizar o correntista, diante da informação prestada e o não cumprimento da promessa. Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail. Recurso parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores decorrentes de transações fraudulentas e de indenização por danos morais, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.999,00(sete mil novecentos e noventa e nove reais) a titulo de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros; (ii) estabelecer se a configuração de culpa concorrente da vítima afasta a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do Código 13 Voto xx PT 24.07 de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo seu dever adotar medidas para prevenir transações suspeitas. 4. No caso, a falha na prestação de serviço ficou evidenciada, pois a instituição financeira não impediu a concretização das transações fraudulentas, mesmo havendo indícios de irregularidade. 5. Contudo, restou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento ao fornecer seus dados a terceiros, configurando culpa concorrente o que justifica o afastamento da indenização por danos morais. 6. Diante da culpa concorrente, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a indenização por danos morais, mantendose, contudo, a restituição dos valores subtraídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A culpa concorrente da vítima, quando comprovada, pode excluir a indenização por danos morais, sem prejuízo da restituição dos valores indevidamente subtraídos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante: Recurso Inominado N.U. 10723606120228110001, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos. (N.U 1002891-33.2024.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Portanto, em relação aos danos morais, a sentença merece ser mantida, considerando que houve participação concorrente de ambas as partes litigantes. Assim, considera-se que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais
.

Em caso de eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025